Tribunal: TJES
Processo: 5018278-91.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018278-91.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANIEL RAMIRIS MEDRADO BORGES
REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018278-91.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DANIEL RAMIRIS MEDRADO BORGES

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. 1. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. 2. PRETENSÃO DE REDISCUTIR DOSIMETRIA DA PENA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. 3. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 4. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante sustenta o cabimento da ação revisional sob o argumento de que a matéria referente à dosimetria da pena não teria sido apreciada pelo Tribunal em segundo grau. O objetivo do recurso é o processamento e provimento da revisão criminal para redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a matéria relativa à dosimetria da pena foi efetivamente enfrentada em sede de apelação; (II) estabelecer se a pretensão do requerente se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP; (III) verificar se a revisão criminal pode ser utilizada para o reexame de teses já repelidas pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão da apelação criminal enfrentou expressamente a dosimetria, mantendo a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na natureza e na expressiva quantidade de drogas (crack e cocaína).

4.
A revisão criminal é ação de natureza excepcional, restrita às hipóteses de erro judiciário manifesto ou prova falsa, não servindo para a simples reiteração de teses defensivas.

5.
A ausência de novas provas ou de demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei impede o conhecimento da ação revisional.

6.
O Poder Judiciário veda a utilização da revisão criminal como sucedâneo de recurso de apelação para buscar nova valoração de critérios de proporcionalidade já ratificados.

7.
A interpretação probatória diversa da almejada pela defesa não se confunde com erro judiciário ou ilegalidade teratológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não admite o mero reexame de fatos e provas já apreciados em sede de apelação, sob pena de violação à segurança jurídica.

2. O não conhecimento da revisão criminal é impositivo quando a via é utilizada como sucedâneo recursal, sem a demonstração de qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 621; Código Penal (CP), art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.09.2024;

STJ, HC n. 206.847/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.02.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018278-91.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DANIEL RAMIRIS MEDRADO BORGES

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
DANIEL RAMIRES MEDRADO
, contra a decisão monocrática
id.
nº

17570494
, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
(
id. nº 17678487
)
, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Pois bem.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto ou nulidade insanável.

Conforme preceitua art. 621 do Código de Processo Penal, sua admissão restringe-se a sentenças contrárias ao texto expresso da lei, fundadas em provas falsas ou diante do surgimento de novas evidências de inocência ou de circunstância que autorize redução da pena.

No caso em apreço, o agravante sustenta que a matéria referente à dosimetria da pena não fora apreciada por este Tribunal, o que autorizaria manejo da revisional. Todavia, exame minucioso dos autos revela que referida tese carece de suporte fático.

Em análise ao acórdão da apelação nº 0029586-94.2012.8.08.0024, onde consta expressamente análise da dosimetria e manutenção da pena-base acima do mínimo legal para Daniel Ramires Medrado Borges.

Constata-se que o acórdão proferido enfrentou detidamente critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06. O magistrado relator à época justificou exasperação da pena face à natureza e considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (650 pedras de crack e 393 papelotes de cocaína).

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou ausência de devolução da matéria ao segundo grau.

A pretensão do agravante configura nítida tentativa de utilizar revisão criminal como sucedâneo recursal de apelação, buscando nova valoração de provas e critérios de proporcionalidade já ratificados pelo órgão colegiado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda utilização da via revisional para reexame de teses já repelidas, sob pena de vulneração à segurança jurídica.

Ressalto que erro judiciário não se confunde com interpretação probatória diversa da almejada pela defesa. Não demonstrada contrariedade flagrante à evidência dos autos ou ilegalidade teratológica, inviável ultrapassar juízo de prelibação.

A decisão monocrática ora agravada pautou-se na estrita observância das normas processuais, verificando ausência de qualquer das hipóteses taxativas de admissibilidade.
Neste sentido, vejamos
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o agravo regimental limita-se a reiterar fundamentos já analisados, sem infirmar, de modo concreto e objetivo, as razões que conduziram ao não conhecimento da revisão criminal, razão pela qual não merece provimento”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.